Tribunal: CARF
Processo: 11080.002480/2009-63
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VINICIUS GUIMARAES
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2025-06-23
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Ano-calendário: 2004
CONCEITO DE INSUMO PARA FINS DE APURAÇÃO DE CRÉDITOS DA NÃO-CUMULATIVIDADE. OBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS DA ESSENCIALIDADE OU DA RELEVÂNCIA.
Conforme decidido pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial no 1.221.170/PR, interpretado pelo Parecer Normativo Cosit/RFB no 05/2018, o conceito de insumo para fins de apuração de créditos da não-cumulatividade deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou da relevância do bem ou serviço para a produção de bens destinados à venda.
PIS/COFINS. REGIME DA NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. FRETE NA MOVIMENTAÇÃO DE INSUMOS E MATÉRIAS-PRIMAS. POSSIBILIDADE.
As despesas com fretes no transporte de insumos e matérias-primas, dentro dos estabelecimentos do contribuinte, são consideradas insumos do processo produtivo, nos termos do inc. II dos art. 3o das Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003.

Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Ano-calendário: 2004
EMENTAS APLICADAS À COFINS. IDENTIDADE DE MATÉRIAS APRECIADAS.
Aplicam-se ao PIS/Pasep as mesmas ementas elaboradas para a Cofins, por se tratar de idêntica matéria apreciada.

Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2004
RECURSO ESPECIAL. OPOSIÇÃO A SÚMULA. NÃO CONHECIMENTO.
Não cabe recurso especial de decisão de qualquer das Turmas que adote entendimento de súmula de jurisprudência dos Conselhos de Contribuintes, da Câmara Superior de Recursos Fiscais ou do CARF, ainda que a súmula tenha sido aprovada posteriormente à data da interposição do recurso (RICARF, art. 118, § 3o, aprovado pela Portaria MF no 1.634/2023).

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11080.002480/2009-63
ACÓRDÃO
9303-016.821 – CSRF/3a TURMA
SESSÃO DE
27 DE JUNHO DE 2025
RECURSO
ESPECIAL DO PROCURADOR E DO CONTRIBUINTE
RECORRENTES
FAZENDA NACIONAL

YARA BRASIL FERTILIZANTES S.A.
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Ano-calendário: 2004
CONCEITO DE INSUMO PARA FINS DE APURAÇÃO DE CRÉDITOS DA NÃO-
CUMULATIVIDADE. OBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS DA ESSENCIALIDADE OU
DA RELEVÂNCIA.
Conforme decidido pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do
Recurso Especial no 1.221.170/PR, interpretado pelo Parecer Normativo
Cosit/RFB no 05/2018, o conceito de insumo para fins de apuração de
créditos da não-cumulatividade deve ser aferido à luz dos critérios da
essencialidade ou da relevância do bem ou serviço para a produção de
bens destinados à venda.
PIS/COFINS. REGIME DA NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. FRETE NA
MOVIMENTAÇÃO DE INSUMOS E MATÉRIAS-PRIMAS. POSSIBILIDADE.
As despesas com fretes no transporte de insumos e matérias-primas,
dentro dos estabelecimentos do contribuinte, são consideradas insumos do
processo produtivo, nos termos do inc. II dos art. 3o das Leis no
10.637/2002 e 10.833/2003.
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Ano-calendário: 2004
EMENTAS APLICADAS À COFINS. IDENTIDADE DE MATÉRIAS APRECIADAS.
Aplicam-se ao PIS/Pasep as mesmas ementas elaboradas para a Cofins, por
se tratar de idêntica matéria apreciada.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2004
RECURSO ESPECIAL. OPOSIÇÃO A SÚMULA. NÃO CONHECIMENTO.
Fl. 864
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.821 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 11080.002480/2009-63
2
Não cabe recurso especial de decisão de qualquer das Turmas que adote
entendimento de súmula de jurisprudência dos Conselhos de
Contribuintes, da Câmara Superior de Recursos Fiscais ou do CARF, ainda
que a súmula tenha sido aprovada posteriormente à data da interposição
do recurso (RICARF, art. 118, § 3o, aprovado pela Portaria MF no
1.634/2023).
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial da Fazenda Nacional e, no mérito, em negar-lhe provimento. Acordam, ainda,
por unanimidade de votos, em não conhecer do Recurso Especial do Contribuinte.
Assinado Digitalmente
Vinicius Guimaraes – Relator
Assinado Digitalmente
Regis Xavier Holanda – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Rosaldo Trevisan, Semiramis
de Oliveira Duro, Vinicius Guimaraes, Tatiana Josefovicz Belisario, Dionisio Carvallhedo Barbosa,
Alexandre Freitas Costa, Denise Madalena Green, Regis Xavier Holanda (Presidente).
RELATÓRIO
Trata-se de recursos especiais de divergência, interpostos pela Fazenda Nacional e
pelo sujeito passivo, contra decisão consubstanciada no Acórdão no 3302-013.438, de 25/07/2023.
Em seu recurso especial, a Fazenda Nacional suscitou divergência quanto à
possibilidade de tomada de créditos das contribuições sociais não cumulativas sobre as despesas
com fretes para transferência de matérias-primas entre estabelecimentos da mesma firma.
Indicou, como paradigmas, os Acórdãos nos 3801-002.668 e 3401-001.692.
Em exame de admissibilidade, deu-se seguimento ao recurso fazendário, apenas
com relação ao paradigma no 3401-001.692.
Intimado, o sujeito passivo apresentou contrarrazões, sustentando, em síntese:
(i)
em preliminar, que o recurso não deve ser conhecido, por ausência de
demonstração, na peça recursal, de prequestionamento da matéria
suscitada; e, ainda, por falta de similitude fática entre os arestos
contrastados;
Fl. 865
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.821 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 11080.002480/2009-63
3
(ii) no mérito, que o recurso deve ser improvido, pelos fundamentos
consignados na decisão recorrida e pelos argumentos que traz em suas
contrarrazões.

O sujeito passivo interpôs, ainda, recurso especial, suscitando divergência de
interpretação quanto à tomada de créditos, no âmbito do PIS/COFINS não cumulativos, sobre as
despesas com fretes de produtos acabados entre estabelecimentos da pessoa jurídica. Indicou,
como paradigmas, os Acórdãos nos 9303-007.070 e no 3301-011.097.
Em exame de admissibilidade, deu-se seguimento ao recurso especial do sujeito
passivo.
Intimada, a Fazenda Nacional apresentou contrarrazões, postulando, no mérito,
pela negativa de provimento ao recurso.
VOTO
Conselheiro Vinícius Guimarães – Relator
Recurso Especial da Fazenda Nacional
Do conhecimento

O recurso especial da Fazenda Nacional deve ser conhecido, uma vez que atende
aos pressupostos de admissibilidade.
Diversamente daquilo que defende o sujeito passivo, em contrarrazões, a
divergência restou bem caracterizada na peça recursal, tendo a Fazenda Nacional identificado, de
forma clara e precisa, a matéria objeto de dissenso, seu questionamento na decisão recorrida,
assim como o cerne do litígio interpretativo, através do contraste realizado com o Acórdão
paradigma no 3401-001.692: no recurso especial, restou demonstrado que, enquanto o acórdão
recorrido admite o creditamento, no âmbito das contribuições não cumulativas, das despesas com
fretes de insumos ou matérias-primas entre os estabelecimentos da mesma empresa, o paradigma
adota posição contrária, firmada em suposto entendimento do STJ, admitindo o crédito sobre as
despesas com fretes apenas nas operações de vendas – sendo inadmitido em quaisquer outras
transferências.
Observe-se que a tese firmada no paradigma é bastante ampla, sem qualquer
discriminação com relação a processo produtivo, tipo de produto ou natureza das transferências
internas: as despesas com fretes são apenas creditáveis quando relacionadas a operações de
vendas. Tal tese, quando aplicada ao caso julgado no acórdão recorrido, leva a conclusão diversa
daquela encontrada pelo colegiado a quo.
Não há que se falar, portanto, em dissimilitude fática entre os arestos contrapostos,
uma vez que as distinções apontadas em contrarrazões não são relevantes para a aplicação das
teses firmadas naquelas decisões.
Diante do exposto, o recurso especial deve ser conhecido, pois presentes os
pressupostos para sua admissibilidade.
Fl. 866
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.821 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 11080.002480/2009-63
4

Do mérito
No mérito, o recurso especial da Fazenda Nacional cinge-se à questão de saber se é
possível o aproveitamento de créditos relativos a despesas com fretes no transporte de insumos
entre estabelecimentos da recorrente.
Nesse ponto, enquanto o aresto paradigma não admite o crédito das contribuições
não cumulativas sobre o frete de insumos entre os estabelecimentos da mesma empresa, o
acórdão recorrido entende pela possibilidade de creditamento, tendo trazido as seguintes
considerações:
(...)
Ainda, remanesce a controvérsia em torno dos gastos decorrentes da contratação de
fretes de matériasprimas entre estabelecimentos da mesma empresa.
Nesse ponto, visando demonstrar seu direito, a recorrente tese as seguintes
considerações:
Como se vê das planilhas anexadas com a impugnação, 99,5% da base de cálculo
para apropriação dos créditos autuados referem-se a custos com fretes de matéria
prima.
Embora o despacho decisório nada refira sobre a distinção entre transporte de
matéria prima e de produtos acabados, impõe-se observar que a matéria prima é,
de per se, insumo. E o mesmo vale sobre o transporte respectivo, não só porque
ele é acessório (que segue a sorte do principal), mas também porque ele integra o
processo industrial e constitui despesa indispensável à manutenção da empresa,
como já se viu.
Ao conceituar insumo, a própria Receita Federal do Brasil explicita incluir-se nesse
conceito "os serviços prestados por pessoa jurídica domiciliada no País, aplicados
ou consumidos na produção ou fabricação do produto".
Embora se trate de conceito excessivamente restrito e que abaixo será analisado
por ocasião dos transportes de mercadoria acabada, impõe-se reconhecer que o
frete da matéria prima se encaixa perfeitamente no conceito acima: serviço
prestado por pessoa jurídica domiciliada no país, aplicado ou consumido na
produção ou fabricação do produto.
Claramente pode-se perceber que a remessa de matéria prima, por exemplo da
unidade de Porto Alegre-RS para a unidade de Olinda-PE, gera despesa que se
agrega ao custo da produção, porque o produto transportado está em fase de
industrialização.
Da análise do inciso II, do artigo 3o da Lei n° 10.833, constatamos que o frete para
transporte de insumos (produtos semielaborados) é um serviço com a mesma natureza
destes insumos, visando à elaboração do produto final para venda. Considerando as
afirmações da contribuinte anteriormente transcritas acima e que essas informações não
foram infirmadas em nenhum momento, evidentemente as despesas com fretes que
foram glosadas pela autoridade fiscal deveriam ser admitidas para formação dos créditos
pleiteados.
Esse entendimento foi igualmente consagrado nesta 3a Turma, em 15/08/2018, Acórdão
n.o 9303-007.285, da relatoria do Ilustre Conselheiro Rodrigo da Costa Possas, com a
seguinte ementa no tocante a essa matéria:
DESPESAS. FRETES. TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE. PRODUTOS INACABADOS E INSUMOS.
ESTABELECIMENTOS PRÓPRIOS, CRÉDITOS. POSSIBILIDADE.
As despesas com fretes para a transferência/transporte de produtos em elaboração
(inacabados) e de insumos entre estabelecimentos do contribuinte integram o custo de
produção dos produtos fabricados/vendidos e, consequentemente, geram créditos da
contribuição, passíveis de desconto do valor apurado sobre o faturamento mensal.
Fl. 867
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.821 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 11080.002480/2009-63
5
A recorrente juntou aos autos planilha demonstrativa de quais insumos foram adquiridos
às fls.88/95.

Nesse aspecto, deve ser dado provimento ao recurso, revertendo-se a glosa dos
dispêndios com frete de matéria-prima entre estabelecimentos, com base no inciso II do
seu art. 3o, das Leis nos. 10.637/2002 e 10.833/2003, que autoriza a apropriação de
créditos calculados em relação a bens e serviços utilizados como insumos na prestação
de serviços e na produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda.

Como se vê, o acórdão recorrido admitiu o creditamento das despesas com fretes
de matérias-primas entre estabelecimentos do sujeito passivo. Nesse caso, entendo que o acórdão
recorrido foi preciso ao reconhecer a natureza de insumos de referidos dispêndios.
Na linha de tal entendimento, veja-se, por exemplo, o Acórdão no. 9303-012.685,
julgado em 8/12/2021, Rel. Jorge Olmiro Lock Freire, e o Acórdão no. 9303-012.996, julgado em
17/03/2022, Rel. Vanessa Marini Cecconello, os quais reconhecem, por unanimidade, que o frete
de produtos em elaboração, dentro dos estabelecimentos da empresa, subsome-se ao conceito de
insumos no âmbito das contribuições sociais não cumulativas.
No mesmo sentido, veja-se o Acórdão no 9303-014.427, de minha relatoria, julgado,
por unanimidade de votos, em 19/10/2023, cuja ementa segue transcrita:

PIS/COFINS. REGIME DA NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. FRETE NA MOVIMENTAÇÃO
DE INSUMOS E PRODUTOS EM ELABORAÇÃO.
O frete atinente ao transporte de insumos e produtos em elaboração dentro dos
estabelecimentos do contribuinte são considerados insumos do processo produtivo, nos
termos do inc. II dos art. 3o das Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003.

Cite-se, ainda, na mesma linha, o Acórdão no 9303-016.313, julgado em
10/12/2024, por unanimidade de votos quanto à presente matéria.

Diante do exposto, é de se negar provimento ao recurso especial da Fazenda
Nacional.

Fl. 868
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.821 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 11080.002480/2009-63
6

Recurso Especial do Sujeito Passivo
Do conhecimento

A questão sobre os créditos das despesas com frete de produtos acabados está
absolutamente resolvida na esfera administrativa, tendo a Súmula CARF no 217 afastado a
possibilidade de crédito sobre tais despesas:

Súmula CARF no 217
Os gastos com fretes relativos ao transporte de produtos acabados entre
estabelecimentos da empresa não geram créditos de Contribuição para o
PIS/Pasep e de Cofins não cumulativas.
Veja-se que o pleito da recorrente, buscando o creditamento sobre as despesas
com fretes de produtos acabados, representa afronta ao teor da Súmula CARF acima reproduzida.
Tal situação enseja o não conhecimento do recurso quanto à presente matéria, por
força do art. 118, §3o do atual Regimento Interno do CARF (RICARF):
Não cabe recurso especial de decisão de qualquer das Turmas que adote
entendimento de súmula de jurisprudência dos Conselhos de Contribuintes, da
Câmara Superior de Recursos Fiscais ou do CARF, ainda que a súmula tenha sido
aprovada posteriormente à data da interposição do recurso. (grifo nosso)

Desse modo, o recurso especial do sujeito passivo não deve ser conhecido quanto à
presente matéria.

Conclusão
Diante do acima exposto, voto por: (i) conhecer do recurso especial da Fazenda
Nacional, negando-lhe provimento; (ii) não conhecer do recurso especial do sujeito passivo.

(documento assinado digitalmente)
Vinícius Guimarães

Fl. 869
DF CARF MF
Original